Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-95.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707761-95.2021.8.07.0014 RECORRENTES: HIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO E OUTROS RECORRIDOS: JOSIANE MARCELA VALADÃO SZERVINSKS E OUTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. TERRACAP. INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. DEVIDA PELOS ARREMATANTES. POSSE. BOA-FÉ. VEDAÇAO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO À RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A discussão nas Ações de Imissão de Posse, em tese, adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. 2. A teor do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que introduziu no imóvel e de retenção sobre o bem principal, não sendo obrigado a devolvê-lo até que seu crédito, referente a tais benfeitorias, seja satisfeito. 3. O adquirente de imóvel em hasta pública promovida pela Terracap, ciente de que adquiriu apenas a propriedade nua e da existência de ocupação por terceiros, assume o dever de indenizar as benfeitorias existentes no terreno, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Os apelantes não podem ser considerados terceiros de má-fé na ocupação do imóvel, tendo em vista que adquiriram a posse mediante cessão de direitos do antigo arrematante, em negócio celebrado na esfera privada e sob a aparência de legalidade. A boa-fé é presumida, cabendo à parte que alega má-fé o ônus de sua comprovação, inexistente no caso. 5. Embora se reconheça a existência de boa-fé originária por parte dos apelantes, tal condição não se perpetua após a consolidação e regular arrematação do imóvel. A partir desse marco, a permanência no imóvel se dá sem respaldo jurídico, caracterizando-se como posse injusta, inviabilizando, assim, o direito à retenção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.198, 1.202 e 1.219, todos do Código Civil, 22, 23, 26, 27 e 30, todos da Lei 9.514/97, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias existentes no imóvel, bem como o afastamento do direito de retenção sobre o imóvel em questão. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Aduzem, ainda, ofensa ao enunciado 619 da Súmula do STJ. Pedem a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado FRANCISCO DE SOUZA BRASIL, OAB/DF 15.030 e OAB/GO 30.473A (ID 77823857). Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 1.198, 1.202 e 1.219, todos do Código Civil, 22, 23, 26, 27 e 30, todos da Lei 9.514/97, em relação ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias existentes no imóvel, pois “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 1.198, 1.202 e 1.219, todos do Código Civil, 22, 23, 26, 27 e 30, todos da Lei 9.514/97, no que concerne ao pedido de afastamento do direito de retenção sobre o imóvel em questão, porque falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da parte recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “Isso porque, a parte recorrente possuía boa-fé na posse em razão da cessão de direito e do desconhecimento de vício inerente a propriedade do bem imóvel. Entretanto, quando houve consolidação da propriedade em favor da Terracap e posteriormente arrematação pelos apelados, a posse se tornou precária, não justificando, dessa forma, a retenção pretendida” (ID 75320300). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Ademais, não é possível dar trânsito ao recurso no que diz respeito à apontada violação ao enunciado 619 da Súmula do STJ, uma vez que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Nos termos da Súmula n. 518 desta Corte, para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de verbete sumular, tendo em vista que enunciado de Súmula não se insere no conceito de lei federal” (AREsp n. 2.906.405/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Não conheço dos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 77823857. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020